Tribunal: TJBA
Processo: 8037002-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037002-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO SANTANA GALVAO

Advogado(s)
:
MARCELO NUNES DOS SANTOS, FATIMA CRISTINA BITES CARDOSO

AGRAVADO: BELARMINO TAVARES DA COSTA

Advogado(s)
:
EMILIO MARQUES DE SOUSA, JOSE ALVARES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ERRO ESCUSÁVEL. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por João Santana Galvão contra decisão interlocutória que determinou o pagamento de multa por descumprimento de ordem judicial proferida em ação de interdito proibitório, bem como a majoração do valor diário da multa cominatória de R$ 50,00 para R$ 100,00, limitada a R$ 30.000,00. O agravante alega ter incorrido em erro escusável ao interpretar equivocadamente a extensão da ordem judicial, ao recuar, e não remover integralmente, cerca construída em área de posse do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro escusável por parte do agravante no cumprimento da obrigação judicial de retirada de cerca em área de posse do agravado; (ii) estabelecer se é legal, proporcional e adequada a majoração da multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As dimensões da área protegida pela liminar estavam claramente descritas em memorial descritivo citado na sentença e disponível nos autos originários, afastando a alegação de erro escusável quanto à extensão da obrigação imposta.

4.
O mero recuo da cerca pelo agravante, mantendo-a dentro da área de posse do agravado, não configura cumprimento da ordem judicial de retirada integral, caracterizando descumprimento da obrigação de não fazer.

5.
A imposição de multa cominatória encontra amparo nos artigos 536 e 537 do CPC como meio de assegurar a efetividade das decisões judiciais, prescindindo da demonstração de prejuízo para sua execução provisória, conforme autoriza o § 3º do art. 537.

6.
A majoração da multa diária de R$ 50,00 para R$ 100,00, com limite de R$ 30.000,00, revela-se proporcional, necessária e adequada diante da resistência injustificada do agravante ao cumprimento da decisão judicial, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6.
A definição do valor e da necessidade de
astreintes
insere-se no poder discricionário do magistrado, que deve considerar as particularidades do caso concreto para garantir a eficácia da medida coercitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV, 536, 537 e § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.246.925/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023. TJ-SP, AI n. 2288682-10.2023.8.26.0000, rel. Des. Marco Fábio Morsello, j. 06.06.2024. TJ-BA, AI n. 8057950-10.2023.8.05.0000, rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 24.04.2024.

TJ-BA, AI n. 8021225-56.2022.8.05.0000, rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 06.09.2022. TJ-MG, AI n. 2519043-23.2022.8.13.0000, rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, j. 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
80
37002-76
.
2025
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

JOÃO SANTANA GALVÃO
,
e Agravado
BELARMINO TAVARES DA COST
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07